Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-25.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPO
PRIVADO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
que pretendia a aplicação de multa por divulgação de vídeo supostamente inverídico
e ofensivo.
2. Em suas razões, os recorrentes sustentaram, entre outros, que o vídeo veiculado
em grupo de WhatsApp configurava propaganda eleitoral negativa e disseminação
de notícias falsas, em violação ao art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44413414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
3. A sentença julgou improcedente a demanda, considerando que o conteúdo
compartilhado não alcançou amplitude pública e estava protegido pela liberdade de
expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade, incluindo o interesse de agir e o respeito ao princípio da
dialeticidade; (ii) no mérito, verificar se a divulgação do vídeo em grupo privado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa ou abuso da liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada, considerando que o
conteúdo do vídeo impacta diretamente a imagem do genitor da candidata
recorrente, com potenciais reflexos negativos em sua candidatura.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o
recurso apresentou argumentos claros contra os fundamentos da sentença
recorrida.
7. No mérito, reconhece-se que as mensagens em grupos privados de WhatsApp
não possuem o alcance necessário para configurar propaganda eleitoral, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. As provas apresentadas não demonstram a ampla disseminação ou disparo em
massa do conteúdo, elemento essencial para caracterização de propaganda
irregular.
9. A jurisprudência reforça a prevalência da liberdade de expressão em ambie

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600465-25.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600465-
25.2024.6.16.0014, que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação,
determinando o arquivamento do presente feito. (Representação Eleitoral com pedido liminar
ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa - Ponta Grossa/PR, integrada pelos
partidos/federações: Federação PSDB Cidadania e PP e Mabel Corá Canto, com fundamento no art.
57-D, da Lei Eleitoral, em face Priscila Degraf. Alega-se que, em divulgação de vídeo em que são
levantados fatos sabidamente inverídicos e conteúdo difamatório sobre os representantes, em
diversos grupos de WhatsApp, tais como "Bolsonaro Presidente" e "Pró Brasil. Conforme cópia
anexa, o vídeo possui o seguinte teor: "Locutor: Vai começar o fantástico. Um flagrante um
empresário grava o passo -a - passo da corrupção numa prefeitura. "Depoente": aqui eu estou
entrando no carro dele para dar a parceira da propina para ele. Locutor: a sua revista eletrônica
com Pedro Bial e glória maria daqui a exatamente um minuto. Pedro Bial: você vai ver agora
flagrantes de corrupção numa prefeitura do Paraná. Glória Maria: com a cara mais limpa do mundo
funcionários de alto escalão transforma no inferno a vida dos empresários que só querem trabalhar
honestamente. Locutor: a câmera de Sidney mostra que o próprio chefe do gabinete do prefeito
pedia notas irregulares. Sidney: tem lembro de um dia que eu tivei que você falou pra mim aquelas
notas fui a que tive que tirar e para acertar o negócio do negócio de um certo e levado para um.
Suposto Chefe de Gabinete: certo. Sidney: mas não lava outra eu tirei para acertar os rolos dentro
e o que é pior o chefe do gabinete faz uma nova encomenda mais notas frias a pedir mesmo vai me
entregar as requisições assinado pelo prefeito. Joselito Canto: notas fiscais frias não possam
admitir o negócio desse então eu estou pior que você, não sei da coisa notas fiscais frias, eu
jamais fazer um negócio desse sai numa rede global nacional o cara vai pra cadeia o derrubo pra
ver. Locutor: o empresário Sidney Expósito entregou ao Ministério Público fitas e documentos que
denunciam a corrupção na prefeitura de ponta grossa."). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PRISCILA DEGRAF (RECORRIDA)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413414
12/03/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44413414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.306

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600465-25.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDA: PRISCILA DEGRAF
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM GRUPO
PRIVADO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
que pretendia a aplicação de multa por divulgação de vídeo supostamente inverídico
e ofensivo.
2. Em suas razões, os recorrentes sustentaram, entre outros, que o vídeo veiculado
em grupo de WhatsApp configurava propaganda eleitoral negativa e disseminação
de notícias falsas, em violação ao art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44413414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
3. A sentença julgou improcedente a demanda, considerando que o conteúdo
compartilhado não alcançou amplitude pública e estava protegido pela liberdade de
expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade, incluindo o interesse de agir e o respeito ao princípio da
dialeticidade; (ii) no mérito, verificar se a divulgação do vídeo em grupo privado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa ou abuso da liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada, considerando que o
conteúdo do vídeo impacta diretamente a imagem do genitor da candidata
recorrente, com potenciais reflexos negativos em sua candidatura.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o
recurso apresentou argumentos claros contra os fundamentos da sentença
recorrida.
7. No mérito, reconhece-se que as mensagens em grupos privados de WhatsApp
não possuem o alcance necessário para configurar propaganda eleitoral, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. As provas apresentadas não demonstram a ampla disseminação ou disparo em
massa do conteúdo, elemento essencial para caracterização de propaganda
irregular.
9. A jurisprudência reforça a prevalência da liberdade de expressão em ambiente
eleitoral, desde que ausente má-fé ou manipulação deliberada de informações,
sendo a intervenção judicial medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.
Tese de julgamento:
"A veiculação de mensagens em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de
ampla disseminação ou disparo em massa, não caracteriza propaganda eleitoral
negativa, prevalecendo a liberdade de expressão como garantia constitucional."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44413414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, e 33, § 2º.
Código de Processo Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe 133–51, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/08/2019.
TRE-GO, RE nº 060037367, Rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, DJE
17/10/2024.
TRE-PR, REl nº 060031580, Rel. Des. José Rodrigo Sade, Publicação: 17/12/2024.
TSE, AgR-Respe nº 204014, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e MABEL
CORÁ CANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR (ID 44146058), que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelos
recorrentes em desfavor de PRISCILA DEGRAF, na qual se pretendia o reconhecimento de
disseminação de notícias falsas.
Em suas razões recursais (ID 44146076), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) o vídeo
impugnado foi objeto de análise nos autos 0600321-51.2024.6.16.0014 e, naquela ocasião,
concluiu-se pela aplicação de multa por divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo; b) o
conteúdo do vídeo é inverídico e descabido, com alegações falsas relacionadas a práticas de
corrupção; c) as notícias naquela ocasião não se mostraram verdadeiras e que as fitas
mencionadas na reportagem foram consideradas editadas; d) a mensagem do vídeo foi veiculada
com o objetivo de desinformar os eleitores e prejudicar a candidatura de Mabel Canto; e) a
liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente
em período eleitoral; f) a retransmissão de mensagens ofensivas a candidatos violou o disposto
no art. 57-D da Lei nº 9504/97.

Num. 44413414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso eleitoral, para reformar a sentença, em especial,
“para que seja aplicada à Representada, em valor a ser fixado acima do mínimo legal, a multa
prevista no parágrafo 2º do art. 57-D da Lei das Eleições da Lei nº 9.504/97.”
Em contrarrazões (ID 44146079), a recorrida sustenta, em preliminar: a) a ausência do interesse
de agir, uma vez que o conteúdo do vídeo publicado refere-se à pessoa de Jocelito Canto e não
dos representantes, ora recorrentes; b) ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
que os recorrentes não atacaram todos os fundamentos da sentença. No mérito, em suma,
alegam, que: a) o conteúdo do vídeo não traz notícia sabidamente inverídica; b) o vídeo que fora
analisado nos autos nº 0600321-51.2024.6.16.0014 continha mensagens adicionais, que a
tornaram irregular; c) o vídeo compartilhado trata de reportagem exibida no programa de
televisão “Fantástico”, sem qualquer alteração ou distorção de conteúdo; d) a manifestação
permanece dentro dos limites da liberdade de expressão, não violando a intimidade, privacidade,
honra ou imagem dos recorrentes; e) o compartilhamento do vídeo ocorreu em grupo fechado de
Whatsapp, sem indícios de alteração ou disparo em massa.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, o desprovimento do
recurso, mantendo-se a sentença do juízo singular.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44148168).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a ausência de manifestação das partes (ID 44193302).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de Ausência do Interesse de Agir
Suscita a recorrida em suas contrarrazões (ID 44146079), preliminarmente, a ausência do
interesse de agir, eis que não configurada a legitimidade dos recorrentes, uma vez que o
conteúdo do vídeo versa sobre a pessoa de Jocelito Canto, e não da pessoa de Mabel Corá
Canto.
Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca da configuração do interesse de agir.
Oportuno trazer à baila a lição de Vicente Greco Filho:

“O interesse processual é, portanto, a necessidade de se recorrer ao Judiciário para a
obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da
pretensão. Para verificar-se se o autor tem interesse processual para a ação deve-se
responder afirmativamente à seguinte indagação: para obter o que pretende o autor
necessita da providência jurisdicional pleiteada?

Num. 44413414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
Não se indaga, pois, ainda, se o pedido é legítimo ou ilegítimo, se é moral ou imoral.
Basta que seja necessário, isto é, que o Autor não possa obter o mesmo resultado por outro
meio extraprocessual. Faltará o interesse de agir se a via jurisdicional não for
indispensável, como, por exemplo, se o mesmo resultado puder ser alcançado por meio de
um negócio jurídico sem a participação do judiciário.”
(in Direito Processual Civil Brasileiro, 1º Volume, Saraiva, 20. ed., p. 84-85).

No caso em tela, não há que se falar em ausência de interesse da recorrente Mabel Corá Canto
e, consequentemente, da sua coligação, uma vez que o conteúdo do vídeo menciona fatos à
figura do seu genitor, Jocelito Canto, que poderiam ter reflexos negativos em sua candidatura.
Ante o exposto, rejeito a preliminar em questão.

2. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita ainda a recorrida em suas contrarrazões (ID 44146079), em preliminar, a ocorrência de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que os recorrentes teriam deixado de
impugnar os fundamentos da sentença emanada pelo Juízo a quo.
Segundo o artigo 932, III do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “

No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos suficientes contra os elementos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, § 5°, DA CF/88.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO.
CREDIBILIDADE DO SEU NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO
POLÍTICO NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficiente atendida quando o recorrente expõe as razões de
seu inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a análise das
argumentações pela instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]

Num. 44413414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro,
Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)

Pelos motivos apresentados, rejeito a preliminar suscitada.
Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

3. No mérito
Superadas as preliminares, no mérito, cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com
pedido de liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e “MABEL CORÁ
CANTO” em face de PRISCILA DEGRAF, na qual se pretende o reconhecimento de
disseminação de conteúdo inverídico com a aplicação da pena de multa prevista no art. art. 57-D,
§ 2º, acima do mínimo legal.
Sustenta-se, na Representação Eleitoral, que Priscila Degraf divulgou vídeo contendo fatos
sabidamente inverídicos e difamatórios sobre a pessoa de Joselito Canto, genitor da candidata
Mabel Cora Canto, em diversos grupos de Whatsapp.
O vídeo mencionado reproduz reportagem exibida no programa televisivo “Fantástico” e faz
referência a um esquema de corrupção envolvendo empresários e a gestão do pai da candidata
Mabel Canto, à época em que foi Prefeito de Ponta Grossa.
Aduzem os representantes, ora recorrentes, que a Priscila Degraf divulgou o vídeo visando à
disseminação de conteúdo falso e injurioso para interferir na opinião dos eleitores, em diversos
grupos de WhatsApp, contudo, nos autos trouxeram como prova “prints” de tela as mensagens
veiculadas em apenas dois grupos denominados “Bolsonaro Presidente” e “PRÓ BRASIL”.
Seguem os “prints” de tela das mensagens:

Num. 44413414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05

O Juízo a quo, assertivamente, julgou improcedente os pedidos articulados na representação, in
verbis:
“Nesse particular, há o entendimento de que as postagens realizadas em grupos fechados
do WhatsApp, cujos conteúdos são acessíveis apenas aos membros específicos do grupo,
diferentemente do Instagram, Facebook, não possuem o efeito de ampla disseminação e o
potencial de influenciar de forma relevante a disputa eleitoral, uma vez que a visibilidade
é limitada aos participantes do grupo.
No caso dos autos, não foi informado o número de pessoas que faziam parte dos dois
grupos, não havendo elementos para se aferir o alcance da mensagem. Ainda, sequer há
na inicial a informação acerca da data em que o vídeo foi compartilhado.
Dessa forma, considerando a restrição de acesso e a falta de ampla divulgação, as
mensagens e postagens compartilhadas em grupos restritos não se qualificam como

Num. 44413414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
propaganda eleitoral. Isso, porque, não atendem aos critérios necessários para serem
classificadas como tal, visto que a publicidade e o alcance são insuficientes para
caracterizar influência eleitoral.
Aliado a isso, a divulgação do vídeo em si, por refletir matéria jornalística veiculada na
televisão, não tem qualquer irregularidade no âmbito eleitoral e se insere no direito à
liberdade de expressão, proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
A alegação de que a reportagem originalmente veiculada pelo Fantástico seria
inverídica, visto que houve uma reportagem posterior, em que se sustenta que se tratavam
de imagens editadas, não torna, evidentemente, inverídica a matéria jornalística do
Fantástico, mas tão somente retrata uma nova narrativa dos fatos, desta vez, favorável ao
Sr. Joselito Canto, como bem frisou a representada.

A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE n.º 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado,
prevendo sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou
mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda
partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a
criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."

Ainda, a Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:

“Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio
da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei
nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem
instantânea.
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação de propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)”

Ocorre que o vídeo e a mensagem foram enviadas por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp, não sendo acessíveis ao público em geral, ao contrário das redes sociais como

Num. 44413414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
Facebook, TikTok e Instagram. A comunicação nesse aplicativo é de caráter privado e restrita aos
interlocutores ou a um grupo restrito de pessoas, como ocorreu no caso em questão, o que
justifica a prevalência da liberdade de expressão.
Nota-se que há uma nítida diferença entre o potencial de alcance dos diversos ambientes digitais,
enquanto as redes sociais, tais como Facebook, Instagram e Tiktok, possuem enorme capacidade
de disseminação de conteúdo e canal de comunicação aberto aos usuários visualizadores do
conteúdo, os grupos privados criados no aplicativo Whatsapp são caracterizados por restrições
estruturais, como o número máximo de participantes (atualmente limitado a 1024 membros),
sujeito à confirmação ou aceitação de acesso ao grupo, o que reforça o caráter privado.
Na espécie, não há como se inferir que o conteúdo tenha sido impulsionado de forma irregular ou
que houve a divulgação ampla ou disparo em massa de mensagens, assumindo a potencialidade
lesiva ou aptidão para comprometer a igualdade de condições entre os candidatos concorrentes
ou, in casu, macular a honra da pessoa de Joselito Canto, de tal forma a influenciar
negativamente a candidata Mabel Canto.
Considerando que a mensagem/vídeo foi reencaminhada em grupo de Whatsapp, tal
circunstância se amoldaria à previsão do § 2º do art. 33 da Resolução 23.610/19 que prevê:

“Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata, candidato, partido
político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa
remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de
descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput, e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts.
9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) . (destaquei)”

Ao tratar de mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp, porque não são, em regra,
abertas ao público, o Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, já sinalizou o
entendimento de que “a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a
um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão”
(REspe 133–51 . Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL

Num. 44413414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
NEGATIVA. PROVA DIGITAL EM GRUPO DE WHATSAPP. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA
PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
5 – A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em
grupos de WhatsApp, por se tratar de comunicação de natureza privada e
restrita a um grupo limitado de pessoas, não configuram, em regra,
propaganda eleitoral pública, salvo comprovação de viralização.
6 – No caso concreto, a mensagem foi difundida em um grupo restrito de 244 membros, sem prova de
disseminação fora do grupo, o que reforça o entendimento de que não há configuração de propaganda
irregular em ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1 – A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a confiabilidade da prova inviabiliza a
admissibilidade de representação por propaganda eleitoral irregular veiculada em ambiente digital.
2 – A comunicação em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de ampla disseminação pública, não
configura propaganda eleitoral negativa.
REl nº 060031580 Acórdão CONGONHINHAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 16/12/2024 Publicação: 17/12/2024) (destacamos)

No que tange à mensagem inserida pela representada, ora recorrida, Priscila Degraf, ao postar o
arquivo de vídeo em seu grupo de WhatsApp - “Poucos terão sua biografia na voz do ícone do
jornalismo” - ainda que utilize um tom ácido, não se depreende que tenha sido criada com o
intuito de induzir os eleitores a erro ou de ofender a honra ou a imagem, configurando exercício
legítimo da liberdade de expressão.
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se:

“No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro dos
limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção que
comprometa o debate público. A postagem expressa críticas a figuras políticas
relevantes do Município, protegidas pelo direito constitucional à liberdade de
expressão.
(...)
Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a
disseminação de fake news, pois as armações não configuram injúria, calúnia
ou difamação, tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. As críticas

Num. 44413414 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou veiculação de
informações comprovadamente falsas.“

A jurisprudência entende que a manifestação de pensamento durante a campanha eleitoral,
inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto
da sociedade.
Firmou o C. Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que “o caráter dialético imanente às
disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento,
razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas
próprias do embate eleitoral, de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão” (AgR-RO no 758-25/SP, sob pena rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019) admite a livre manifestação de
pensamento, limitando-a apenas quando ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet como parte do debate democrático,
exigindo intervenção judicial mínima para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites do debate político, configurando
crítica legítima, sem evidências de distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 05/11/2024.)

Num. 44413414 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
Por fim, quanto ao argumento de que o mesmo vídeo, ora impugnado, fora objeto de
análise na representação nº 0600321-51.2024.6.16.0014 e declarado inverídico, o juízo singular
efetivamente esclareceu:
“Por fim, a moldura fática envolvendo o material veiculado neste feito difere
daqueles que foram julgados na representação sob n. 0600321-
51.2024.6.16.0014, na medida que no referido feito os representados além de
ter republicado o mesmo vídeo, fizeram constar mensagens que atacavam a
representante Mabel Canto: “Passou o tempo, mas a memória fica... A filha
do meliante quer continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta
Grossa!!”. Assim, no caso anteriormente julgado, havia na mensagem
veiculada a prática de eventual conduta criminal (difamação) imputada
diretamente à candidata Mabel, diferentemente do caso em apreço.” - Grifo
nosso

Resta claro que, naqueles autos, havia a imputação de uma possível conduta criminosa
(difamação) diretamente relacionada à candidata, o que não se verifica na situação atual. No caso
em análise, não há qualquer acusação ou associação de comportamento ilícito que envolva
diretamente a candidata, o que diferencia substancialmente os dois casos.
Firmado no entendimento de que a divulgação do vídeo está devidamente amparada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme previsto nos artigos 27, §1º, e 33, §2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, e nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600465-25.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: MABEL CORA
CANTO, MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] -
PONTA GROSSA - PR
- Advogados dos RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA

Num. 44413414 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550385500000043357967
Número do documento: 25031215550385500000043357967
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 18:10:05
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDA:
PRISCILA DEGRAF - Advogados do(a) RECORRIDA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025